Tribunal: TJSP
Processo: 0002185-29.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a progressão ao regime aberto concedida a Reginaldo Augusto Franca. O agravante pleiteia o retorno ao regime semiaberto e a realização de exame criminológico.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a progressão ao regime aberto concedida a Reginaldo Augusto Franca. O agravante pleiteia o retorno ao regime semiaberto e a realização de exame criminológico.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na constitucionalidade da exigência de exame criminológico para progressão de regime, conforme a Lei no 14.843/2024, e a adequação da progressão ao regime aberto.
III. Razões de Decidir
3. A natureza dos delitos e as faltas disciplinares graves cometidas pelo apenado indicam a ausência de assimilação da terapêutica penal, justificando a necessidade de exame criminológico.
4. A execução penal deve seguir o princípio do in dubio pro societate, priorizando a segurança da sociedade diante de dúvidas sobre o mérito do condenado para progressão de regime.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Determina-se o retorno ao regime semiaberto, condicionando nova progressão à realização de exame criminológico.
Tese de julgamento: 1. A exigência de exame criminológico é constitucional e necessária em casos de delitos graves e histórico prisional conturbado. 2. O princípio do in dubio pro societate deve prevalecer na execução penal.
Legislação Citada: LEP, art. 112, § 1o, alterada pela Lei no 14.843/2024.